Tribunal: TJPA
Processo: 0801114-84.2022.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801114-84.2022.8.14.0007

APELANTE: AGUINALDO CAMPELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por AGUINALDO CAMPELO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Baião/PA, que o condenou, com fundamento no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, além de 10 (dez) dias-multa no mínimo legal. Segundo a denúncia, o réu arrombou o alojamento da Polícia Militar e subtraiu um botijão de gás e quatro pratos, que foram posteriormente localizados na casa da corré. A defesa, por meio da Defensoria Pública, pleiteia o reconhecimento da atipicidade da conduta com base no princípio da insignificância, a dispensa da pena de multa por hipossuficiência e o prequestionamento das teses defensivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a reiteração delitiva do réu impede o reconhecimento da atipicidade da conduta com base no princípio da insignificância; (ii) estabelecer se é possível a dispensa da pena de multa em razão da alegada hipossuficiência econômica do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reiteração delitiva impede a aplicação do princípio da insignificância, conforme entendimento consolidado do STJ, pois revela acentuado grau de reprovabilidade da conduta e periculosidade social, incompatíveis com a exclusão da tipicidade material.

A certidão judicial criminal demonstra que o réu responde a outros quatro processos penais por delitos patrimoniais, evidenciando habitualidade criminosa e afastando, portanto, os requisitos objetivos exigidos pela jurisprudência para aplicação da bagatela penal.

A devolução dos bens subtraídos não foi espontânea, mas resultado de ação policial, o que inviabiliza a aplicação de causas de diminuição de pena, como o arrependimento posterior.

A pena de multa constitui sanção penal autônoma prevista legalmente, e sua exclusão, sob o argumento de hipossuficiência, não encontra amparo normativo, conforme reforçado pelo Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reiteração delitiva impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância.

A pena de multa, por ter previsão legal expressa, não pode ser afastada com base unicamente na alegação de hipossuficiência econômica do réu.

A devolução de bens obtidos ilicitamente, quando decorrente de ação policial, não configura arrependimento posterior.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 19/11/2004;
STJ, AgRg no AREsp 2.568.157/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18/06/2024;
STJ, AgRg no HC 944.008/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/11/2024, DJe 18/11/2024;
STJ, AgRg no HC 730.671/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23/08/2022, DJe 30/08/2022;
STJ, AgRg no HC 768.503/SC, Quinta Turma, j. 12/12/2022, DJe 15/12/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por AGUINALDO CAMPELO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Baião/PA, que o condena como incurso nas sanções do art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição por prestação de serviços à comunidade, além de 10 (dez) dias-multa, fixados no mínimo legal.

Consta na denúncia que, em 31 de dezembro de 2022, o apelante teria arrombado o alojamento da guarnição da Polícia Militar em Baião/PA e subtraído um botijão de gás e quatro pratos, posteriormente localizados na residência da corré, que os teria recebido sem conhecimento da origem ilícita. A denúncia foi recebida em 15 de junho de 2023, tendo sido realizada a instrução criminal com oitiva de testemunhas e interrogatório dos acusados, todos por videoconferência. As alegações finais foram apresentadas oralmente em audiência.

Em suas razões recursais, a DEFENSORIA PÚBLICA do Estado do Pará sustenta a atipicidade da conduta com base no princípio da insignificância, alegando que os bens foram devolvidos integralmente à vítima, que não houve prejuízo material, e que a reincidência do apelante, por si só, não afasta a aplicação da bagatela. Requer ainda a dispensa da pena de multa, em razão da hipossuficiência econômica do réu, e o prequestionamento das teses defensivas para eventual impugnação futura.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do apelo, sustentando que a materialidade e a autoria do furto estão comprovadas por diversos depoimentos e pela confissão do próprio réu, e que a reiteração delitiva do apelante inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, citando jurisprudência consolidada do STJ nesse sentido. Argumenta, ainda, pela inaplicabilidade do arrependimento posterior, pois a devolução dos bens ocorreu por força de ação policial, e não por iniciativa espontânea do réu.

Por fim, o PARECER do Ministério Público junto à 13ª Procuradoria de Justiça Criminal manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ratificando os fundamentos da sentença. Destaca que a conduta delitiva está evidenciada nos autos e que a exclusão da pena de multa é juridicamente inviável por tratar-se de cominação legal. Reforça que a condição de reincidência e os antecedentes criminais específicos do apelante impedem o reconhecimento da atipicidade por bagatela.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto de ordem extrínseca quanto intrínseca, sendo tempestivo, regularmente processado e interposto por parte legítima, razão pela qual conheço do recurso.

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

O Princípio da Insignificância, também conhecido como Princípio da Bagatela, é um importante instrumento de política criminal que não possui previsão legal expressa no Código Penal, sendo uma criação da Doutrina e da Jurisprudência brasileiras. Ele atua como uma causa supralegal de exclusão da tipicidade material da conduta, ou seja, retira o caráter materialmente criminoso de uma ação que, embora se encaixe formalmente na descrição da lei penal (tipicidade formal), não causa uma lesão significativa ao bem jurídico tutelado, tornando a intervenção estatal desnecessária. O princípio propõe que o Direito Penal, por ser a
ultima ratio
(último recurso) do Estado, deve se ocupar apenas de lesões ou ameaças de lesão relevantes aos bens jurídicos. Condutas que produzem um resultado ínfimo, de pouca importância social, são consideradas atípicas sob o aspecto material.

A jurisprudência pátria exige a presença cumulativa de quatro vetores objetivos, a saber: mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso em julgamento, não obstante a reduzida valoração econômica dos bens furtados, o histórico criminal do réu impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta. A certidão judicial criminal (ID 28916239), revela que AGUINALDO CAMPELO é réu em outras ações penais. A reiteração de condutas penais patrimoniais, com o somatório de quatro processos penais em andamento, configura quadro de habitualidade delitiva, o que afasta por completo a incidência da bagatela, conforme reiteradamente decidido pelos Tribunais Superiores.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, é pacífica ao condicionar a aplicação do princípio da insignificância à inexistência de habitualidade delitiva , porquanto isso revela relevante grau de reprovabilidade e periculosidade social da conduta, incompatível com o direito penal mínimo.

Colaciono decisões que seguem o entendimento acima:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FURTO DE FIOS DE INTERNET E TELEFONIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA . REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame1 . Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se pleiteava o trancamento da ação penal por atipicidade material decorrente da insignificância da conduta de furto de 5 metros de fiação de internet e telefonia, avaliados em R$ 100,00.II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se a reiteração delitiva impede a aplicação do princípio da insignificância em casos de furto de pequeno valor .III. Razões de decidir3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que a reiteração delitiva é um obstáculo à aplicação do princípio da insignificância.4 . A conduta de furtar fios de internet e telefonia, mesmo de pequeno valor, não é considerada atípica quando o agente possui histórico de infrações contra o patrimônio.5. A decisão está em consonância com os precedentes que não reconhecem a atipicidade material em casos de reiteração delitiva. IV . Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1.
A reiteração delitiva impede a aplicação do princípio da insignificância em casos de furto . 2. A atipicidade material não se aplica quando há histórico de infrações contra o patrimônio, sobretudo quando furtados fios de internet e telefonia.
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos citados. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84 .412-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 19/11/2004; STJ, AgRg no AREsp 2.568 .157/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024; STJ, AgRg no HC 910.939/SP, Rel . Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024.(STJ - AgRg no HC: 944008 SC 2024/0340248-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2024)

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA . REITERAÇÃO DELITIVA. FURTO NOTURNO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE OBSTAM O RECONHECIMENTO DA BAGATELA. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA RECONHECIDA. AGRAVO DESPROVIDA . 1. No caso, resta clara a contumácia delitiva do réu, em especial crimes patrimoniais, o que demonstra seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico. Importante destacar que foram perpetrados 4 fatos criminosos na mesma data, o que, deveras, denota a inclinação do réu à prática delitiva. 2. Mister se faz considerar a inviabilidade do reconhecimento da atipicidade material por não restarem demonstradas as exigidas mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social da ação.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a reiteração delitiva afasta a incidência do princípio da insignificância, pois, "apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais, é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância" (
AgRg no REsp 1.907 .574/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/8/2021, DJe 31/8/2021). 4. O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional); IV) e, por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente. 5. No caso, o Tribunal a quo não constatou a existência do requisito subjetivo da unidade de desígnios entre os crimes de furto, tratando-se de habitualidade delitiva, não sendo possível concluir em sentido contrário nesta estreita via do habeas corpus, dado o óbice ao revolvimento fático-probatório . 6. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 730671 SC 2022/0080967-8, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2022)

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA . REITERAÇÃO DELITIVA. CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA QUE OBSTA O RECONHECIMENTO DA BAGATELA. AGRAVO DESPROVIDA. 1 . No caso, resta clara a contumácia delitiva do réu, em especial crimes patrimoniais, o que demonstra seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico. 2. Mister se faz considerar a inviabilidade do reconhecimento da atipicidade material por não restarem demonstradas as exigidas mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social da ação. 3 .
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a reiteração delitiva afasta a incidência do princípio da insignificância, pois, "apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais, é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância"
( AgRg no REsp 1.907.574/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/8/2021, DJe 31/8/2021) . 4. Agravo desprovido.(STJ - AgRg no HC: 768503 SC 2022/0279034-6, Data de Julgamento: 12/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2022)

Portanto, ausentes causas de absolvição ou excludentes materiais de tipicidade, a manutenção da condenação é medida que se impõe, em respeito à legalidade estrita e à segurança jurídica.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 26/02/2026